Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-04.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. IMÓVEL. PISO TÉRREO E PISO SUPERIOR. INFILTRAÇÃO. PAREDE EXTERNA. PISO. ESCADA EXTERNA. RÉU REVEL. INÉRCIA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a reembolsar R$ 4.468,79, dispendidos pelo autor/recorrido por reparos no seu imóvel decorrentes de infiltração proveniente supostamente do imóvel da ré/recorrente. Em suas razões recursais, a ré/recorrente suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial e de cerceamento de defesa. No mérito, alegou que a revelia gera presunção relativa da veracidade dos fatos narrados na inicial, que a matéria debatida nos autos depende de prova pericial, sendo inadequado o julgamento antecipado do mérito. Sustenta que inexiste responsabilidade exclusiva pelo dever de reparação, pois a infiltração atingiu parede comum aos dois imóveis. Requer a reforma integral da sentença, e, subsidiariamente, o rateio dos custos do reparo.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante do pedido de gratuidade de justiça, a qual faz jus ao benefício considerando estar assistida por advogado dativo nomeado no âmbito do Programa Justiça Mais Perto do Cidadão. Contrarrazões apresentadas, nas quais também pleiteado o benefício e pela mesma razão, concede-se (ID 82063500 e 82063714).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar as preliminares de incompetência do Juizado Especial e de cerceamento de defesa. No mérito, o dever de reparação decorrente de suposta infiltração proveniente do imóvel da ré/recorrente atingindo-se o imóvel do autor/recorrido.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a demanda ser elucidada à luz das normas civis.
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL: Não merece prosperar a alegada incompetência por necessidade de perícia técnica. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito. Foram juntadas fotografias do local dos reparos, notas fiscais dos materiais adquiridos e recibos dos serviços prestados, sendo desnecessária a prova complexa para detectar a origem da infiltração no imóvel. Preliminar rejeitada.
6. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A alegação de cerceamento de defesa, também baseada na suposta insuficiência de provas, não prospera. A controvérsia é passível de comprovação por meio de prova essencialmente documental, podendo o magistrado, na qualidade de destinatário das provas, dispensar aquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa (art. 355, do CPC). Ademais, a alegação que a contestação pode ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento vai de encontro ao princípio da celeridade que rege o sistema do Juizado Especial. Ainda, as partes são cientificadas na audiência de conciliação quanto ao prazo para apresentação de defesa, o que não foi observado pela ré/recorrente, sendo que entre a tentativa de conciliação e a sentença não houve qualquer requerimento de produção de prova, sendo indevida a invocação do art. 33 da Lei 9.099/95 para justificar sua inércia (art. 355, II, do CPC). Preliminar rejeitada.
7. Mérito. De acordo com o art. 1.293, caput e § 1o, do Código Civil, compreende-se que o proprietário de imóvel prejudicado por infiltração assiste o direto ao ressarcimento pelos danos causados. Assim, no caso, o autor/recorrido demonstrou que tubulações deterioradas no interior da parede do imóvel da ré/recorrente, a qual é rente à escada externa que leva ao imóvel localizado no piso superior, bem como outros canos localizados no piso na parte externa comum dos imóveis, foram substituídos por novos (ID 82063472).
8. Por outro lado, a parte ré/recorrente não negou a existência da infiltração em si, limitando-se a questionar a sua origem. Ocorre que, a ausência de apresentação de defesa (art. 344, CPC) e de pedido de prova em momento oportuno (art. 349, CPC), fez com que a parte ré/recorrente atraísse a sucumbência, ao descumprir com o ônus processual imposto pelo art. 373, II, CPC. Ao passo que as provas apresentadas pelo autor/recorrido corroboram com a narrativa apresentada. Uma vez que o dano material foi demonstrado ao ID 82063473 é passível de reparação, nos termos do art. 927, CC.
9. Isso posto, impõe-se a manutenção da sentença em sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça ora deferida.
11. ADVOGADO DATIVO: Ambas as partes foram patrocinadas por advogados dativos, nomeados pelas decisões de ID 82063500 e 82063714, tendo aquela primeira já fixado os honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais), não excluindo a remuneração em caso de praticado mais um ato.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.